Tribunal: STF
Processo: AI 737459
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS. 1. Discussão quanto ao conteúdo das cláusulas do acordo firmado entre as partes. Reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 2. Alegada afronta à coisa julgada e ao princípio do direito adquirido. Análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.